Tribunal: STF
Processo: Rcl 53888
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 11. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual. 



    II – No caso sob exame, a autoridade reclamada indicou, de maneira clara e objetiva, as razões justificadoras da necessidade da utilização de algemas, inexistindo desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 11. Precedentes.



    III – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entende ser incabível, em reclamação, o reexame do quadro fático que ensejou a decisão da autoridade pela utilização das algemas. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.